Tribunal: TJDFT
Processo: 0734582-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734582-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONINHO TOZI, RAQUEL TEIXEIRA VILAS NOVAS, LUIZA TEIXEIRA VILAS NOVAS, VINICIUS TEIXEIRA VILAS NOVAS, RAULINO RODRIGUES NAVES NETO, SIMONE CHAVES CRUZ NAVES, JOSE RODRIGUES NAVES, RENATA RODRIGUES DA CUNHA NAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, proferida em liquidação provisória de sentença coletiva proposta pelos agravados. Os autores afirmaram ser herdeiros de mutuário do Banco do Brasil e estar abarcados pela sentença da ação civil pública 00.94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil. Requereram o reconhecimento da condição de beneficiários e a liquidação dos valores devidos. O Banco do Brasil, em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal. Subsidiariamente, alegou a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum. O juízo entendeu pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário e indeferiu a citação dos litisconsortes. Considerou desnecessária, ainda, a liquidação pelo procedimento comum. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) deve-se reconhecer o litisconsórcio passivo necessário e determinar o chamamento ao feito da União e do Banco Central, pois estes devem satisfazer a dívida na parte que lhes cabe; 2) deve-se estabelecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação; 3) somente após realização de perícia será possível constatar a utilização de recursos da União ou abatimentos da dívida; 4) o devedor solidário tem direito ao chamamento ao processo, conforme tese fixada no REsp Repetitivo 1145146; 5) a sentença coletiva é genérica; 6) a liquidação deve ser realizada pelo procedimento comum, diante da necessidade de apreciação de fatos novos, bem como de identificação dos beneficiários e do valor devido. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para chamar a União e o Banco Central ao processo e estabelecer a competência da Justiça Federal ou, subsidiariamente, a remessa à mencionada Justiça. Preparo recolhido (ID 40280437). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes o risco de dano grave ou a probabilidade de provimento dos pedidos. A controvérsia reside em determinar se a União pode ser chamada a integrar o processo, bem como se há necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum. A intervenção de terceiros pode ser espontânea – a pedido do terceiro – ou provocada, quando o requerimento parte do autor ou do réu. O art. 109, I, da Constituição Federal - CF lista como competência da Justiça Federal apenas os processos em que os entes federais são autores, réus ou intervenientes de modalidades espontâneas (assistência ou oposição): “Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” Assim, nas intervenções espontâneas, se o ente federal requerer o seu ingresso no processo, a competência deve ser imediatamente declinada em favor da Justiça Federal, para análise do pedido. Nas intervenções provocadas, cabe à Justiça Estadual decidir o pedido. Se deferido, o terceiro assume a posição de parte no processo. A partir desse momento, reconhece-se a competência da Justiça Federal. Entretanto, se o pedido for indeferido, o terceiro não passa a ser parte no processo nem estarão configuradas as demais hipóteses de competência da Justiça Federal listadas no art. 109 da CF. Portanto, o juízo estadual permanece competente. No caso, a União foi intimada e esclareceu que não tem interesse em integrar o processo, diante da informação do próprio Banco do Brasil de que os créditos objetos desta liquidação não lhe foram cedidos (IDs 133430320 e 133430321 dos autos originais). Portanto, não há intervenção espontânea a justificar a modificação de competência. Como o chamamento ao processo é modalidade de intervenção provocada (art. 130 do CP), cabe ao juízo estadual decidir o pedido formulado pelo réu. O Código de Defesa do Consumidor - CDC, com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo. Apresenta disposições de direito material e processual as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento da violação ao direito do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça - STJ e a doutrina conferem intepretação extensiva à solidariedade dos fornecedores para aplicar, no âmbito da responsabilidade civil, efetividade à reparação de danos do consumidor. Objetiva-se que todos os danos sofridos pelo consumidor sejam efetivamente ressarcidos. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumo. No âmbito do CDC, o chamamento ao processo foi previsto – e autorizado – para uma única e específica situação: quando o fornecedor contratar seguro em caso de responsabilidade civil. Mesmo nesta hipótese, o CDC proibiu a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil (art. 101, II). Até mesmo nesta única situação, deve-se investigar se o deferimento contraria os objetivos de presteza e entrega da prestação jurisdicional. Registre-se julgado do STJ sobre o tema: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 70, III, E ART. 101 DO CDC. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE PROCESSUAL AVANÇADA. SUPOSTO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. REITERAÇÃO DO MÉRITO. MULTA DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. 2. Deve ser mantida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que os embargos de declaração foram opostos fora das hipóteses de cabimento do recurso, sem evidenciar a necessidade de prequestionamento.”(AgInt no REsp 1863500/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. Não há necessidade de participação de devedor solidário. Ilustrativamente, transcrevem-se, na parte que interessa, julgados do STJ: “1. Em razão dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, nas ações que versem sobre relação de consumo, não cabe o chamamento da seguradora para integrar a lide para ver declarado o direito de regresso. Precedentes.” (AgInt no REsp 1874008/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) - grifou-se. “6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente. 7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo. 8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma.10. Recurso especial desprovido.” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) – grifou-se. Não há amparo normativo pretender – em fase de liquidação – impor ao consumidor, com deslocamento de competência, qualquer espécie de intervenção de terceiros. A solidariedade passiva foi instituída pelo Código de Defesa do Consumidor para facilitar o restabelecimento do direito do consumidor lesado. As limitações da intervenção de terceiro possuem o mesmo propósito. Em síntese, cabe ao consumidor escolher entre os devedores solidários qual ou quais irão figurar no polo passivo da ação. Portanto, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central. Em consequência, a competência é do juízo estadual. Quanto ao procedimento, o artigo 509 do CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. Na hipótese, a sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. É possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. Pelo exame dos autos, inexiste a alegação ou necessidade de comprovação de fato novo. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. A realização de prova pericial é suficiente. Portanto, adequado o procedimento de liquidação por arbitramento. Assim, não há probabilidade do direito. Tampouco há risco de dano grave, em face da situação econômica do Banco do Brasil. O adiantamento da quantia não prejudica as atividades da instituição financeira. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator